Tribunal: STF
Processo: RE 1316538
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário quanto à apontada invalidade da multa fiscal discutida neste processo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280/STF na espécie.
    Ademais, no que concerne ao defendido caráter confiscatório da multa fixada, determinei o envio dos autos à origem para observância do Tema 487 da Repercussão Geral, conforme os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
    A embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão na decisão recorrida, porque não foi considerado que a apreciação do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas e de normas locais, visto que a questão em exame é unicamente de direito e de cunho constitucional.
    Além disso, reitera os argumentos de mérito consignados no apelo extremo e afirma que “a legislação estadual não prevê qualquer obrigatoriedade de emissão de notas fiscais para situações envolvendo transferências de bens do ativo imobilizado, por isso a multa no presente caso não está tipificada [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, porquanto ausentes os pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegada omissão, dado que, de forma clara e expressa, neguei seguimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Desse modo, consignei na decisão embargada que
    “[o] Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e na interpretação da Lei 3.796/1996 do Estado de Sergipe, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    ‘Como visto, a saída de mercadorias de um estabelecimento para outro da mesma empresa titular, por si só, não constitui fato gerador do ICMS.
    No caso dos autos, temos que analisar, se há documento hábil que permita a empresa fazer a circulação de ativos, sem incidência do ICMS. 
    Analisando detidamente os autos, não se vislumbra prova cabal da empresa no que tange à emissão de nota fiscal de circulação de mercadoria, com o fito de ser aplicado o entendimento suprafirmado.
    Em contrapartida, observamos o auto de infração e o termo de depósito, atestando que as ditas mercadorias estavam sendo transportadas sem a documentação idônea, tese esta que, como dito pelo Magistrado, detém fé pública.
    Sobre este entendimento, vale a transcrição dos fundamentos lançados em sentença, verbis:
    ‘Assim, ainda que, em tese, o deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma mesma empresa não configure hipótese de incidência do ICMS conforme alegado pelo embargante, compete ao Fisco averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais, o que não ocorreu no caso em tela.
    Ademais, haja vista a fé pública de que se revestem os atos praticados pelos agentes administrativos e não tendo a embargante apresentado prova material de suas afirmações, de modo a viciar a validade do auto de infração em apreço, não vislumbro motivos para sua anulação e entendo cabível a penalidade infligida pelo Estado de Sergipe, uma vez que de acordo com a legislação tributária estadual’.
    [...]
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos da recorrente quanto à alegada invalidade da multa aplicada por inexistência de previsão legal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local incidente na espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o ARE 1.255.364-AgR/PR, da relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).
    2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).
    3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo.
    4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação’” (págs. 2-4 do documento eletrônico 12).
    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator